Tribunal: STJ
Processo: 0715019-33.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72869 - DF
(2024/0004523-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ÁLVARO PEREIRA IACCINO
ADVOGADOS
: ANNABELLE MARGARITA PEREIRA JIMENEZ - SP317671
ALVARO PEREIRA IACCINO - DF019995
CELSO CARLOS DA SILVA FILHO - SP317730
EMBARGADO
: CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRAZO DE
1.
2 DIAS NÃO OBSERVADO.
RISTJ
O
DO
ART. 263
C/C
ART. 619
CPP.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
2.
Não é possível conhecer dos presentes embargos de declaração,
1.
porquanto intempestivos. Com efeito, o acórdão embargado foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 19/12/2025
(sexta-feira), considerando-se publicado em
(segunda-feira),
2/2/2026
nos termos do artigo 4o, § 3o, da
Dessa forma, o prazo
Lei 11.419/2006.
de 2 dias para oposição dos aclaratórios, previsto no
do
art. 263
Regimento Interno desta Corte
o
do Código de Processo
c/c
art. 619
Penal, se iniciou no dia
(terça-feira) e findou no dia
3/2/2026
4/2/2026
(quarta-feira). Contudo, os presentes embargos foram opostos apenas em
(quinta-feira), sendo, portanto, intempestivos.
5/2/2026
Embargos de declaração não conhecidos.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e451be6-76bd-41e3-942e-b1eede40e587

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e451be6-76bd-41e3-942e-b1eede40e587

EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72869 - DF
(2024/0004523-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ÁLVARO PEREIRA IACCINO
ADVOGADOS
: ANNABELLE MARGARITA PEREIRA JIMENEZ - SP317671
ALVARO PEREIRA IACCINO - DF019995
CELSO CARLOS DA SILVA FILHO - SP317730
EMBARGADO
: CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRAZO DE
1.
2 DIAS NÃO OBSERVADO.
RISTJ
O
DO
ART. 263
C/C
ART. 619
CPP.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
2.
Não é possível conhecer dos presentes embargos de declaração,
1.
porquanto intempestivos. Com efeito, o acórdão embargado foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 19/12/2025
(sexta-feira), considerando-se publicado em
(segunda-feira),
2/2/2026
nos termos do artigo 4o, § 3o, da
Dessa forma, o prazo
Lei 11.419/2006.
de 2 dias para oposição dos aclaratórios, previsto no
do
art. 263
Regimento Interno desta Corte
o
do Código de Processo
c/c
art. 619
Penal, se iniciou no dia
(terça-feira) e findou no dia
3/2/2026
4/2/2026
(quarta-feira). Contudo, os presentes embargos foram opostos apenas em
(quinta-feira), sendo, portanto, intempestivos.
5/2/2026
Embargos de declaração não conhecidos.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ÁLVARO PEREIRA
IACCINO contra acórdão, da minha relatoria, que negou provimento ao agravo
regimental.
Nos presentes embargos, o embargante afirma que "[o] acórdão embargado
incorre em contradição literal interna", pois "extrai consequências jurídicas
Documento eletrônico VDA54112510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:13
Código de Controle do Documento: 13bac1cc-3bac-49c1-8d6f-da69a154ffce

incompatíveis com essas próprias premissas". No mais, indica omissões, em especial
quanto à natureza jurídica do mandado de segurança. Por fim, pugna pelo
prequestionamento de normas infraconstitucionais e constitucionais.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que não é possível conhecer dos presentes embargos de
declaração, porquanto intempestivos. Com efeito, o acórdão embargado foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em
(sexta-feira),
19/12/2025
considerando-se publicado em
(segunda-feira), nos termos do artigo 4o, § 3o, da
2/2/2026
(e-STJ fls. 501).
Lei 11.419/2006
Dessa forma, o prazo de 2 dias para oposição dos aclaratórios, previsto no
do Regimento Interno desta Corte
o
do Código de Processo Penal, se
art. 263
c/c art. 619
iniciou no dia
(terça-feira) e findou no dia
(quarta-feira). Contudo, os
3/2/2026
4/2/2026
presentes embargos foram opostos apenas em
(quinta-feira), sendo, portanto,
5/2/2026
intempestivos. (e-STJ fl. 517).
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO REQUERIMENTO
MINISTERIAL DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSO,
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARQUET. TITULAR DO JUS
PUNIENDI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que,
acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito
policial. Com efeito, em razão do direito de punir pertencer ao Estado, a
Constituição Federal, no inciso I do seu
conferiu ao Ministério
art. 129,
Público a atribuição privativa para propositura da ação penal pública, uma
vez aferida a presença de justa causa.
II - É firme a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça ao fixar a
inadmissibilidade do manejo do mandado de segurança, ou de seu recurso
ordinário, em face de decisão que determina o arquivamento de inquérito
policial ou que indefere o desarquivamento, não sendo esta decisão ilegal ou
teratológica, tendo em vista a titularidade da ação penal pública pertencer ao
d.
Documento eletrônico VDA54112510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:13
Código de Controle do Documento: 13bac1cc-3bac-49c1-8d6f-da69a154ffce

Ministério Público, o qual é o órgão estatal legitimado a realizar a avaliação
sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal
pública.
III - Manifesta a intempestividade dos embargos de declaração, haja vista
que, na espécie, tendo sido a decisão embargada publicada em
(fl.
3/11/2022
291), e iniciado o prazo para oposição dos embargos declaratórios em
e se encerrado em
(fl. 312), os embargos de declaração
4/11/2022
7/11/2022
foram opostos somente em
2 (fl. 293), após o transcurso do prazo
08/11/2022
de 2 (dois) dias, previsto no
do CPP.
art. 619
IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg na PET no RMS n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
67.866/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2023,
13/11/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS QUAIS NÃO SE
CONHECEU NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA CRIMINAL.
PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS. ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Em se tratando de feito que discuta matéria criminal, ainda que no âmbito
do mandado de segurança, o prazo para oposição de embargos de
declaração é de 2 (dois) dias, nos termos previstos no

art. 619 do Código de
Processo Penal. Precedentes.
2. "Opostos embargos de declaração fora do prazo legal, tais aclaratórios
não acarretam a interrupção para o prazo de interposição de recursos
subsequentes, efeito decorrente somente dos embargos que preenchem os
requisitos de admissibilidade. Precedentes. Assim sendo, o recurso ordinário
interposto após embargos de declaração intempestivos também o são" (AgRg
no RMS
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
51.900/CE,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
03/08/2017,
16/08/2017)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
61.556/RS,
julgado em
DJe de
)
3/3/2020,
13/3/2020.
Pelo exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:13
Código de Controle do Documento: 13bac1cc-3bac-49c1-8d6f-da69a154ffce

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0004523-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 72.869 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00048285820198070016 07150193320238070000 07279821520198070000
07301066320228070000 07453993020198070016 48285820198070016
7150193320238070000 7279821520198070000 7301066320228070000
7453993020198070016
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ÁLVARO PEREIRA IACCINO
ADVOGADOS
: ANNABELLE MARGARITA PEREIRA JIMENEZ - SP317671
ALVARO PEREIRA IACCINO (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF019995
CELSO CARLOS DA SILVA FILHO - SP317730
RECORRIDO
: CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a inviolabilidade de domicílio - Violação de domicílio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ÁLVARO PEREIRA IACCINO
ADVOGADOS
: ANNABELLE MARGARITA PEREIRA JIMENEZ - SP317671
ALVARO PEREIRA IACCINO - DF019995
CELSO CARLOS DA SILVA FILHO - SP317730
EMBARGADO
: CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422451554851:0119944@
2024/0004523-0 - RMS 72869 Petição : 2026/0007720-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:05
Código de Controle do Documento: A2A97B33-217B-4F87-9C92-4FFAF27633A7